Tribunal: STJ
Processo: 0810162-76.2021.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963565 - MS(2025/0195661-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: NEW DEAL PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: TIAGO BANA FRANCO - MS009454
EMBARGADO
: SUPERMIX CONCRETO S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO MOURA SOARES - MG076442
DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
ARTHUR LUIZ DE CARVALHO GOMES - MG129551
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO NO JULGAMENTO DE RECURSO. PREJUDICIALIDADE DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. O provimento do recurso especial da parte autora, reconhecendo o
decaimento mínimo e definindo integralmente a responsabilidade pelos ônus
da sucumbência, acarreta a perda superveniente de objeto do agravo em
recurso especial interposto pela parte adversa, tornando-o prejudicado.
2. A omissão apontada deve ser sanada para integrar o acórdão embargado,
esclarecendo a situação processual do recurso da parte adversa, sem alterar o
resultado do julgamento.
3. A alegação de violação a dispositivos constitucionais pela parte embargada
não pode ser apreciada nesta via, por se tratar de matéria de competência
exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme o
da Constituição
art. 102
Federal.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes,
para integrar o acórdão embargado e declarar a prejudicialidade do agravo em
recurso especial interposto pela parte adversa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração,
10/03/2026
16/03/2026,
sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: f713a40d-e786-41f8-8e16-33449210c0fb

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:15
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: f713a40d-e786-41f8-8e16-33449210c0fb

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963565 - MS(2025/0195661-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: NEW DEAL PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: TIAGO BANA FRANCO - MS009454
EMBARGADO
: SUPERMIX CONCRETO S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO MOURA SOARES - MG076442
DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
ARTHUR LUIZ DE CARVALHO GOMES - MG129551
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO NO JULGAMENTO DE RECURSO. PREJUDICIALIDADE DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. O provimento do recurso especial da parte autora, reconhecendo o
decaimento mínimo e definindo integralmente a responsabilidade pelos ônus
da sucumbência, acarreta a perda superveniente de objeto do agravo em
recurso especial interposto pela parte adversa, tornando-o prejudicado.
2. A omissão apontada deve ser sanada para integrar o acórdão embargado,
esclarecendo a situação processual do recurso da parte adversa, sem alterar o
resultado do julgamento.
3. A alegação de violação a dispositivos constitucionais pela parte embargada
não pode ser apreciada nesta via, por se tratar de matéria de competência
exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme o
da Constituição
art. 102
Federal.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes,
para integrar o acórdão embargado e declarar a prejudicialidade do agravo em
recurso especial interposto pela parte adversa.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por NEW DEAL PARTICIPAÇÕES
LTDA. contra acórdão desta colenda Turma que conheceu do agravo para dar provimento ao seu
recurso especial, em decisão assim ementada (fl. 1344):

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE
DO DECAIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a proporcionalidade
do decaimento das partes, considerando não apenas o número de pedidos
acolhidos e rejeitados, mas também a relevância econômica de cada
pretensão.
Documento eletrônico VDA54773951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:32
Código de Controle do Documento: 7e570ed5-efb8-4cfc-abe7-0798d8ddad26

2. No caso, a recorrente obteve êxito em sua pretensão principal e de maior
vulto econômico, a indenização por danos materiais no valor de R$
355.330,95, enquanto sua derrota se limitou ao pedido de danos morais,
estimado em R$ 32.753,33, representando menos de 10% do proveito
econômico total pretendido.
3. A distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais (50% para cada parte)
ofende a regra da proporcionalidade prevista no
do Código de
art. 86
Processo Civil, sendo aplicável o parágrafo único do referido artigo, que
determina que a parte que sucumbir em parte mínima do pedido não deve
arcar com as despesas e honorários.
4. A revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais não encontra óbice na
pois trata se de questão de direito, envolvendo o correto
Súmula 7/STJ,
enquadramento jurídico da situação fática já delineada pelo Tribunal de
origem.
5. Resultado do Julgamento Agravo conhecido e recurso especial provido."

Em suas razões (fl. 1354), a embargante NEW DEAL PARTICIPAÇÕES LTDA.
requer que seja sanada omissão para esclarecer se o provimento do seu recurso especial resultou
na prejudicialidade do agravo em recurso especial interposto pela parte adversa, SUPERMIX
CONCRETO S/A.
Em resposta (fls. 1358-1362), a embargada SUPERMIX CONCRETO
por sua
S/A,
vez, também aponta omissão no julgado, sustentando que seu recurso de agravo em recurso
especial não foi analisado, caracterizando ausência de prestação jurisdicional. Requer o não
acolhimento dos embargos da parte contrária e, implicitamente, o saneamento do vício para que
seu recurso seja incluído em pauta para julgamento.
É o relatório.
VOTO
O recurso merece parcial acolhimento, tão somente para fins de integração do
julgado, sem, contudo, a atribuição de efeitos infringentes.
Com efeito, assiste razão a ambas as partes ao apontarem que o acórdão embargado,
ao conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial de NEW DEAL PARTICIPAÇÕES
LTDA., omitiu-se quanto à análise e ao destino do Agravo em Recurso Especial interposto
simultaneamente pela parte adversa, SUPERMIX CONCRETO S/A.
A decisão embargada, de forma clara e fundamentada, proveu o recurso da autora,
ora embargante, para reformar o acórdão recorrido no ponto da sucumbência, nos seguintes
termos (fl. 1350):

"Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial,
a fim de reformar o acórdão recorrido no ponto da sucumbência e,
reconhecendo o decaimento mínimo da parte autora, condenar a ré,
SUPERMIX CONCRETO
ao pagamento integral das custas processuais
S/A,
e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação, nos termos do
§ 2o, e do
parágrafo
art. 85,
art. 86,
único, do Código de Processo Civil."

O provimento do recurso de uma das partes para definir integralmente a
responsabilidade pelos ônus da sucumbência acarreta, por consequência lógica, a perda
superveniente de objeto do recurso interposto pela parte vencida, tornando-o prejudicado. No
Documento eletrônico VDA54773951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:32
Código de Controle do Documento: 7e570ed5-efb8-4cfc-abe7-0798d8ddad26

caso concreto, o julgamento do recurso especial interposto por NEW DEAL PARTICIPAÇÕES
LTDA. esgotou a prestação jurisdicional desta Corte Superior sobre a controvérsia, não havendo
mais interesse recursal na análise do agravo da parte contrária.
Dessa forma, a omissão apontada deve ser sanada, não para alterar o resultado do
julgamento, mas para integrá-lo, esclarecendo a situação processual do recurso que se
encontrava pendente de apreciação.
Em relação à manifestação da SUPERMIX CONCRETO
que busca o
S/A,
julgamento de seu recurso, a pretensão não prospera. Embora a omissão de fato exista, seu
saneamento não leva à consequência pretendida pela parte, mas sim ao reconhecimento da
prejudicialidade de seu recurso, conforme fundamentado. A alegação de violação a dispositivos
constitucionais, ademais, não pode ser apreciada nesta via, por se tratar de matéria de
competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição
art. 102
Federal.
Assim, os presentes embargos devem ser parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes, apenas para integrar o acórdão embargado e fazer constar a prejudicialidade do
recurso da parte adversa.
Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem
, para, sanando a omissão apontada, integrar o acórdão
atribuição de efeitos infringentes
embargado e fazer constar que o Agravo em Recurso Especial interposto por SUPERMIX
CONCRETO
foi julgado prejudicado.
S/A
É como voto.
Documento eletrônico VDA54773951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:32
Código de Controle do Documento: 7e570ed5-efb8-4cfc-abe7-0798d8ddad26

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.963.565 / MS
Número Registro: 2025/0195661-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08101627620218120001
0810162762021812000150004
0810162762021812000150005
8101627620218120001 810162762021812000150004 810162762021812000150005
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUPERMIX CONCRETO S/A
ADVOGADOS : RODRIGO MOURA SOARES - MG076442
DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
ARTHUR LUIZ DE CARVALHO GOMES - MG129551
AGRAVADO
: NEW DEAL PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: TIAGO BANA FRANCO - MS009454
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NEW DEAL PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: TIAGO BANA FRANCO - MS009454
EMBARGADO : SUPERMIX CONCRETO S/A
ADVOGADOS
: RODRIGO MOURA SOARES - MG076442
DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
Documento eletrônico VDA55077852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:30
Código de Controle do Documento: c4cb808e-c9f0-46eb-9c6e-e5514aba905d

VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
ARTHUR LUIZ DE CARVALHO GOMES - MG129551
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:30
Código de Controle do Documento: c4cb808e-c9f0-46eb-9c6e-e5514aba905d